Tribunal: TJPA
Processo: 0059611-33.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059611-33.2013.8.14.0301

APELANTE: IMPORTACAO E EXPORTACAO TERRA E MAR LTDA

APELADO: MINERADORA HORIZONTE LTDA, RUETTE SPICES LTDA, PEDRO SERGIO ALVES DE SA, PEDRO SERGIO ALVES DE SA ME, MARIA LUCIA DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA DE MERCADORIA. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL COM A EMPRESA EXECUTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de terceiros opostos por empresa que alega ser titular de mercadorias (sacas de pimenta) penhoradas em execução promovida contra terceiros, sob o fundamento de que tais bens lhe pertencem, pois estavam armazenados em galpão locado e utilizados em atividade comercial autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade da embargante como terceiro estranho à execução e à comprovação de posse legítima ou propriedade sobre os bens penhorados:
(i) saber se a embargante comprovou a condição de terceiro legítimo;

(ii) saber se os bens constritos estavam sob sua posse autônoma ou propriedade exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora ocorreu em galpão vinculado ao endereço da executada, onde foi constatada, por certidão de Oficial de Justiça, a presença dos devedores executados no momento da diligência.

4. A embargante não apresentou prova robusta da posse exclusiva ou da propriedade dos bens, limitando-se a exibir notas fiscais unilaterais e contratos particulares, sem comprovação da separação física das mercadorias, ou estrutural das empresas.

5. Evidenciou-se relação familiar entre o sócio da embargante e o devedor, além de indícios de continuidade patrimonial e operacional entre as empresas, o que fragiliza a alegação de autonomia. Ausência de provas robustas que se contraponham as demais contidas nos autos.

6. Não restou caracterizada a condição de terceiro, nos moldes dos arts. 1.046 e 1.050 do CPC/1973, tampouco demonstrada a irregularidade da constrição.

7. A sentença deve ser mantida, diante da ausência de animus domini ou posse legítima comprovada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TERRA E MAR LTDA
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro (Proc. 0059611-33.2013.814.0301), que move em face de
MINERADORA HORIZONTE LTDA
e outros.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...A descaracterização de terceiro à Embargante revela o não atendimento ao disposto no art. 1.050, do CPC, que exige a qualidade de terceiro para a oposição dos presentes Embargos, já que, do que restou produzido nos autos, reitera-se, o ato de penhora, avaliação e remoção se deu regularmente, sem ofensa a bens de terceiros, alcançando bens dos Executados, garantindo, dessa forma, a pretensão perseguida na ação que o originou.

Pelo exposto, pelos fundamentos esposados acima, julgo IMPROCEDENTE os presentes Embargos de Terceiros, condenando a Embargante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes último arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com espeque no art. 20, § 4º, do CPC.”

Inconformado, o Embargante interpôs o presente apelo, defendendo que o bem penhorado não é de propriedade do executado, e a penhora foi indevida não atendendo ao art. 1.015 do CPC/73. Defende que que a decisão afirmou que a embargante não possui legitimidade de terceiro, e tal afirmação é descabida, pois tem prova de que sua atividade jurídica nada tem haver com o galpão da executada.

A parte Apelada apresentou contrarrazões.

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 13 de maio de 2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Primeiramente, cumpre dizer que no caso em tela, a sentença prolatada em 20 de outubro de 2014, e publicada ainda sob a égide do CPC de 1973, em 22/10/2014 (ID nº 7779955, pg. 03). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados já na vigência daquele Diploma Legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao Recorrente.

Explico.

A sentença recorrida julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, ao entendimento de que a empresa embargante não comprovou possuir posse exclusiva ou propriedade autônoma sobre os bens penhorados (sacas de pimenta do reino localizadas em galpão na BR-316, em Santa Izabel do Pará) os quais foram objeto de constrição no bojo da execução promovida por RUETTE SPICES LTDA. contra PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ e outros.

A insurgência recursal sustenta, em resumi que a empresa apelante não possui qualquer vínculo jurídico ou societário com a executada Pedro Sérgio Alves de Sá – ME, sendo terceira estranha à execução promovida pela Ruette Spices Ltda, apontando que houve penhora indevida de bens de sua propriedade, armazenados em galpão locado para atividade comercial própria, distinta daquela exercida pela executada; e que há prova documental da relação locatícia e comercial autônoma, sendo indevida a exclusão da embargante da qualidade de terceiro.

Pois bem.

o ponto central da controvérsia, a embargante não logrou demonstrar que as sacas de pimenta constritas judicialmente lhe pertencem de forma exclusiva.

Apenas notas fiscais unilaterais e contratos particulares não registrados em cartório, nem mesmo contando com reconhecimento de assinatura, não são suficientes para comprovar, de modo inequívoco, a titularidade e a separação dos bens dentro do imóvel, especialmente quando:

1)

O Sócio da empresa Apelante Sr. Fábio Henrique Brito Sá é filho do devedor executado (Sr. Pedro Sérgio), e estava com apenas 18 anos de idade no momento em que a empresa foi constituída (ID nº 7779919);

2)

a penhora foi realizada no local de funcionamento da empresa executada, que ali opera sob o nome fantasia "Importação e Exportação Amazônia", vinculado diretamente a PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ – ME;

3)

o próprio devedor Pedro Sérgio Alves de Sá e sua esposa estavam presentes no local no momento da penhora, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (Id 7779933), sem qualquer representante da embargante presente para acompanhar ou contestar a diligência em tempo real;

4)

não foram apresentados elementos materiais mínimos que permitam distinguir quais bens supostamente seriam da embargante e quais pertenceriam à executada.

A alegação de que o galpão era ocupado exclusivamente pela embargante não se sustenta diante da realidade do local, documentada por fé pública e corroborada por elementos objetivos (ID nº 7779933), como a correspondência entre o endereço da penhora e o domicílio fiscal da empresa executada, além da presença física dos executados.

Ainda que a embargante figure formalmente como locatária, a ausência de segregação material das atividades, aliada à identidade de objeto social (comércio e exportação de pimenta) e à proximidade entre os sócios das empresas (segundo alegado pela embargada), reforça a aparência de continuidade operacional e patrimonial entre as duas pessoas jurídicas.

Com isso, torna-se inviável, no caso concreto, admitir que os bens penhorados estivessem sob posse autônoma da embargante, não havendo demonstração do exercício de posse própria ou
animus domini
sobre as mercadorias removidas.

Consequentemente, a Recorrente não comprovou satisfatoriamente ser terceira em relação à execução em que determinada a penhora dos bens, nos termos do art. 1.046 do CPC/1973, o que afasta, de plano, sua legitimidade para o ajuizamento dos embargos de terceiro.

Com efeito, ainda que tenham sido juntados aos autos contratos de locação e de prestação de serviços, a simples existência desses documentos não é suficiente para comprovar que os bens efetivamente constritos são de titularidade exclusiva da embargante, tampouco que se encontravam sob posse autônoma e desvinculada da empresa executada.

A empresa embargante, segundo a embargada, seria controlada por familiar direto do devedor, o que levanta indícios de interposição informal de pessoa jurídica, sem qualquer demonstração de real autonomia administrativa ou financeira.

Em contrapartida a Apelante não produziu nenhuma prova capaz de afastar tal entendimento. Diante desse contexto, tem-se que não restou caracterizada a posse própria ou a propriedade exclusiva sobre os bens penhorados, o que é imprescindível para o êxito dos embargos de terceiro (art. 1.050 do CPC/1973).

Nos termos do art. 1.046, caput e §§ 1º e 2º, do CPC/1973, os embargos de terceiro pressupõem: que o embargante não seja parte no processo executivo; e que exerça posse direta e legítima ou demonstre ser proprietário dos bens constritos.

Na hipótese em análise, embora a embargante tecnicamente não integre o polo passivo da execução, restou comprometida sua posição de terceiro de boa-fé, tendo em vista a aparente simbiose operacional e patrimonial com a executada, havendo indícios razoáveis de confusão entre as pessoas jurídicas, não se pode admitir, sem prova robusta, o manejo de embargos de terceiro como instrumento de blindagem patrimonial:

Dessa forma, correta a sentença de origem ao concluir pela ausência de legitimidade material da embargante para opor os embargos, bem como pela regularidade da constrição.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em sua totalidade.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2025